Tribunal: TJES
Processo: 5017802-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017802-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017802-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração (Id. 13785350) opostos por GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME em face do v. acórdão (Id. 13008759), proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões (Id. 13785350), a embargante sustenta, em síntese, que (i) o acórdão recorrido incorreu em contradição e julgamento extra petita, ao tecer considerações sobre a incidência de IPTU em Áreas de Preservação Permanente (APP); (ii) a matéria devolvida ao Tribunal se restringia exclusivamente à análise da natureza jurídica (rural ou urbana) do imóvel de inscrição fiscal nº 011004299960000; e (iii) a questão atinente às APPs, referente a outros imóveis, não fora objeto da decisão agravada, que p
ostergou sua análise para momento futuro. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam excluídos do v. acórdão os dois últimos parágrafos que versam sobre a incidência de IPTU em área de APP.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

De início, registro que o recurso é tempes
tivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como é cediço, os Embargos de Declaração consubstanciam modalidade recursal de integração, cujo escopo, delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é, tão somente, o de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa.

Irresignada, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em vício ao analisar matéria não devolvida ao Tribunal, qual seja, a incidência de IPTU sobre Áreas de Preservação Permanente.

Contudo, sem razão a embargante.

O julgado embargado analisou, de forma clara, exauriente e devidamente fundamentada, a controvérsia devolvida a esta instância recursal, qual seja, a incidência de IPTU sobre o imóvel de inscrição nº 011004299960000, localizado em área de expansão urbana do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A conclusão pelo provimento do recurso do Município fundamentou-se na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 626 e no Tema Repetitivo 174, que estabelecem a prevalência do critério da localização do imóvel em detrimento da existência de melhoramentos urbanos, e a necessidade de comprovação da efetiva destinação rural para afastar a exação municipal, o que não ocorreu na espécie.

Os parágrafos finais do voto, que tratam da incidência de IPTU sobre Áreas de Preservação Permanente, foram aduzidos a título de
obiter dictum
, ou seja, como um argumento de reforço, um esclarecimento sobre tema correlato, sem, contudo, integrarem a
ratio decidendi
do julgado. Tais considerações não representaram o fundamento central da decisão e, por certo, não constituíram um provimento jurisdicional sobre a matéria, que, como bem apontado pela embargante, ainda pende de análise pelo juízo de primeiro grau.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Ademais, é sabido que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
" (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.